Tribunal: TCU
Processo: 016.602/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11123/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.602/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia de Abreu Baudel (XXX.825.094-XX) ; Berenice de Sousa Santos (XXX.899.704-XX) ; Geciane Sabino dos Santos Oliveira (XXX.910.604-XX) ; Gecileide Sabino dos Santos (XXX.575.004-XX) ; Gecilene Maria Sabino dos Santos (XXX.496.494-XX) ; Kaliandra Maria Bezerra (XXX.957.754-XX) ; Maria Aparecida Albino dos Santos Sabino (XXX.408.784-XX) ; Maria Elisangela Bezerra (XXX.939.724-XX) ; Maria Elizabete Bezerra (XXX.005.704-XX) ; Maria Tereza de Abreu Baudel (XXX.586.204-XX) ; Maria do Socorro Bezerra (XXX.422.784-XX) ; Nadja de Abreu Baudel (XXX.211.154-XX) ; Nilma Baudel da Costa Oliveira (XXX.774.214-XX) ; Nilze Maria de Abreu Baudel (XXX.895.344-XX) ; Valeria Virginia Gomes de Souza (XXX.972.424-XX) ; Vaneide Maria Gomes de Souza (XXX.050.744-XX) ; Vania Margareth Gomes de Souza (XXX.242.354-XX) ; Vera Lucia Gomes de Sousa (XXX.908.634-XX) ; Veronica Gomes de Souza (XXX.971.704-XX) ; Vilma Gomes de Sousa (XXX.085.964-XX) . 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.